Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA FASE DE REMISSÃO. NÃO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara da Infância e Juventude, que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) praticado por adolescente, sob o fundamento de que não foi oferecida remissão extrajudicial, nem apresentadas razões para sua não concessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de remissão extrajudicial impede o recebimento da representação; (II) estabelecer se a fase de remissão é condição indispensável para a apuração de ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remissão extrajudicial, conforme o artigo 126 do ECA, é prerrogativa do Ministério Público e não condição indispensável para o recebimento da representação.
Havendo indícios de autoria e materialidade, e presentes os requisitos formais mínimos da representação (art. 182, §1o, do ECA), não é admissível a rejeição da representação por ausência de remissão, uma vez que esta é discricionária e não imposta pela norma.
A jurisprudência entende que o juiz não pode interferir na decisão do Ministério Público sobre conceder ou não a remissão, devendo, em caso de representação, ser dado prosseguimento ao procedimento de apuração de ato infracional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
A ausência de remissão extrajudicial não impede o recebimento da representação para apuração de ato infracional.
A concessão de remissão é prerrogativa do Ministério Público e não condição sine qua non para o processamento de representação para apuração de atos infracionais.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, 127, 128. 182, §1o. Lei 11.343/2006 art. 33.
Jurisprudência relevante: TJDFT 07013936820248070013; 07018154320248070013; 07041260720248070013.